Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725753-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A AGRAVADO: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, BANCO DO ESTADO DO PARA S.A., contra decisão que, em sede de ação monitória, determinou a suspensão da tramitação da ação em virtude da existência de ação revisional cuja causa de pedir é a mesma da monitória, ordenando que se aguarde os autos no 0702203-66.2021.8.07.0007 estarem maduros para julgamento. Sustenta o agravante, em síntese, que, ante a constituição de pleno direito do título executivo judicial, decorrente da falta de oposição de embargos monitórios, caberia, nos termos do art. 1.015, inciso X, e parágrafo único, do CPC, a decisão que determinou a suspensão da tramitação do feito violou o art. 701, §2o, e o art. 702, §§2o e 3o, do CPC. Defende que o agravado agiu de má-fé e que admitiu que perdeu o prazo para oposição dos embargos monitórios, utilizando a manobra de propor posterior ação revisional para procrastinar a execução. Pugna pela concessão de tutela recursal antecipada para determinar o prosseguimento da execução do título judicial, haja vista o risco de dano inverso na mora no cumprimento da obrigação e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (g.n.) Como se pode observar, a decisão que versa sobre a suspensão da tramitação da ação monitória não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada qualquer urgência para o agravante, tampouco inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, em especial porque aguardar o julgamento conjunto das ações monitória e revisional mostra-se mais prudente para a adequada solução da controvérsia, a fim de se evitar decisões conflitantes, o que afasta qualquer alegação de urgência. Ademais, em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de tentar enquadrar a hipótese dos autos à previsão do art. 1.015, inciso X, e parágrafo único, do CPC, as razões recursais não se sustentam. Isso porque a constituição de pleno direito do título executivo judicial na ação monitória, tal como verificada in casu, impõe a interpretação sistemática, com a observância do disposto no art. 313, inciso V, a, do CPC, uma vez que o julgamento procedente do pedido revisional é capaz de afetar o eventual título executivo a ser constituído na ação monitória, o que afasta a alegação de que se trata de hipótese de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 1.015, X, do CPC), mormente porque sequer se está em sede de embargos à execução. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) E, ainda que se admita que a ausência da oposição dos embargos à monitória, na espécie, seja suficiente para constituição de pleno direito do título executivo judicial, vê-se que art. 702, §2o, in fine, do CPC, preconiza que se deve observar, “no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”. Nessa esteira, o art. 513, §1o, do CPC, constante do sobredito Título II, estabelece que “o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente” (g.n.). Não se tem, nos autos da ação monitória, qualquer requerimento da parte no sentido de deflagrar o cumprimento de sentença que, diga-se de passagem, sequer foi prolatada, razão por que incabível o presente recurso com base no parágrafo único do já citado art. 1.015, do CPC (“no processo de execução”/cumprimento de sentença). Logo, por qualquer ângulo que se analise, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora